Tribunal: TJPA
Processo: 0800473-10.2021.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800473-10.2021.8.14.0047

APELANTE: SELMIR MARQUES OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante e direção sem habilitação. Dosimetria da pena. Culpabilidade adequadamente valorada. Valoração indevida da conduta social. Redução proporcional da pena-base. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 anos, 11 meses e 29 dias de detenção, substituída por restritivas de direitos, pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do CTB.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve valoração indevida da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena, justificando sua exclusão e a consequente redução proporcional da pena-base.

III. Razões de decidir

3.
A valoração negativa da culpabilidade foi mantida, por se tratar de conduta com maior grau de reprovabilidade, dada a direção sob efeito de álcool, em horário noturno, com veículo em más condições e desobediência à ordem de parada policial.

4. A valoração negativa da conduta social foi afastada, por ausência de fundamentação autônoma e concreta, configurando bis in idem em relação à culpabilidade.

5. Em observância ao Tema 1214 do STJ, procedeu-se à redução proporcional da pena-base, diante do afastamento de um dos dois vetores negativados.

6. Pena definitiva fixada em 1 ano e 6 meses de detenção, em regime aberto, com substituição por restritivas de direitos e 25 dias-multa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A valoração negativa da conduta social exige fundamentação concreta e autônoma, distinta da culpabilidade, sob pena de
bis in idem
. 2. O afastamento de circunstância judicial negativa impõe a redução proporcional da pena-base, quando o recurso for exclusivo da defesa.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, arts. 306 e 309; CP, art. 59.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por SELMIR MARQUES OLIVEIRA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, que o condenou à pena total de
02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção em regime aberto, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa,
posteriormente substituída por duas
penas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da Execução,
além da
suspensão/proibição de obter permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor,
pela prática dos crimes capitulados nos
arts. 306 e 309 do CTB
.

Narra a
denúncia,
em síntese, que no dia 16/07/2021, por volta 21h00, o acusado, de forma consciente e voluntária, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool, sem a devida permissão para dirigir e/ou habilitação, bem como ofendeu a integridade física de Ricardo Augusto Cabral de Oliveira, conforme se extrai dos autos do inquérito policial. Consta dos autos que a Polícia Militar, após receber denúncias de populares, localizou e abordou o acusado, que conduzia um veículo Honda Biz em via pública da cidade, encontrando-se visivelmente embriagado. Ao ser abordado, ele ainda desobedeceu a ordem de parada.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante
requer a
redução da pena-base relativa ao crime do art. 306 do CTB ao limite mínimo legal ou a patamar mais justo e proporcional
, considerando a inidônea valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime, em afronta ao princípio do
non bis in idem
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, eis que prolatada em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
parcial
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório. Sem revisão, por se tratar de crimes aos quais se comina pena de detenção.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar apenas em parte
.

A sentença vergastada se encontra assim redigida, na parte que interessa:

“III - DO CRIME DO ART. 306 DO CTB

A culpabilidade, entendida como o juízo de censurabilidade que recai sobre a conduta do agente, é de razoável reprovabilidade, pois o réu conduziu veículo sob influência de álcool, em via pública, à noite, e desobedeceu a ordem de parada.

Os antecedentes do réu não estão maculados nos autos.

Há elementos para valorar a conduta social, visto que o réu conduzia embriagado e em veículo em más condições, aumentando o risco à coletividade.

Quanto à personalidade, não há desabono específico;

Não há elemento relevante quanto à motivação do crime.

As circunstâncias do delito, ocorrido no período noturno, motocicleta sem farol, direção anormal e desobediência à ordem de parada, agravam o risco viário, sem, todavia, justificarem exasperação além do patamar mínimo nesta hipótese concreta.

O comportamento da vítima não contribuiu para o evento.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 02 (anos) e 06 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Determino a suspensão/proibição de obter permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor (CTB).

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena como fixada.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição.

Torno definitiva a pena em 02 (anos) e 06 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador fixou a pena-base do recorrente em 02 (anos) e 06 (seis) meses de detenção, ao considerar desfavoráveis a
culpabilidade do réu e sua conduta social.
Gize-se que apesar de a defesa entender que houve análise desfavorável quanto às
circunstâncias do crime,
o juiz, em verdade, foi enfático ao asseverar que elas
“agravam o risco viário, sem, todavia, justificarem exasperação além do patamar mínimo nesta hipótese concreta.”

O juízo
a quo
apresentou
idônea
fundamentação apenas para o primeiro vetor (culpabilidade), em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

A conduta descrita, embora contenha elementos previstos no próprio tipo penal, excede o padrão normativo médio esperado: além de embriagado, o réu desobedeceu ordem direta de parada de autoridade policial e conduzia o veículo à noite, com condições precárias de funcionamento (sem farol), em via pública, colidindo com terceiro.

Esses dados conferem maior grau de censurabilidade à conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade, não se tratando de mera repetição do conteúdo típico. Trata-se de juízo de reprovabilidade individualizado, que ultrapassa o mínimo legal e está devidamente motivado, razão pela qual deve ser mantido esse vetor como desfavorável.

Todavia, razão assiste à Defesa quanto à
indevida valoração negativa da conduta social
.

Na sentença, o juízo a quo considerou que
“há elementos para valorar a conduta social, visto que o réu conduzia embriagado e em veículo em más condições, aumentando o risco à coletividade”.

Entretanto, observa-se que
tal fundamentação se confunde com a própria descrição da conduta típica
, já utilizada para valorar a culpabilidade, não havendo elementos concretos que indiquem comportamento social desabonador anterior ou alheio ao fato imputado.
A mera referência à forma de condução no momento do crime não permite a extração de juízo negativo autônomo acerca da conduta social do agente.

Trata-se, portanto, de valoração indevida, por ausência de motivação idônea e autônoma, e por
bis in idem
em relação à culpabilidade,
razão pela qual afasto a valoração negativa da conduta social
.

Mister frisar, neste ponto,
a recente tese fixada pela Terceira Turma do STJ
, por ocasião do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual:
“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”
(Tema Repetitivo 1214)

Dessa forma, tendo sido afastado um dos dois vetores negativados na sentença,
procede-se à redução proporcional da pena-base do crime do art. 306 do CTB
.

Considerando o critério de proporcionalidade e a manutenção de apenas uma circunstância judicial negativa,
fixo a pena-base para o patamar de 1 (um) ano de detenção, com o pagamento e 15 (quinze) dias-multa
, mantido o valor unitário fixado na origem, valor esse que torno
definitivo
, ante a ausência de agravantes e atenuantes, causas de aumento ou de diminuição.

Tendo em vista o
concurso material com a pena do crime do art. 309 do CTB (
fixada no patamar mínimo de 6 meses de detenção, e 10 dias-multa), reconhecido pelo juiz de 1º grau, fixo a
pena total do apelante em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, com o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Mantenho o
regime aberto
, em consonância com o disposto no art. 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.

Conservo, igualmente, a
substituição por duas penas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juiz da Execução Penal,
bem como a suspensão/proibição da habilitação para conduzir veículo automotor
, conforme procedido em sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para modificar a pena definitiva do réu, nos termos alhures mencionados.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026